Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709327-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, visando reformar a decisão de ID 186845924, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Restituição de Quantia e Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0744940-34.2023.8.07.0001, movida pela agravante em face dos agravados. A agravante requereu na origem (ID 176797136) que o agravado se abstenha de realizar novos descontos em conta poupança/corrente/salário da parte autora ou realize qualquer provisionamento de saldo; a devolução de todos os valores debitados em conta corrente da parte autora desde a data do requerimento de inibição dos descontos em débito em conta corrente/poupança/salário (11 de agosto de 2023) no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar e sendo deferida a tutela, multa de 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento. A decisão agravada (ID 186845924) indeferiu os pedidos nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, sobretudo porque não se vislumbra, no caso, a urgência da medida pleiteada, notadamente porque os extratos bancários de ID 185969494 indicam que os descontos mensais não comprometem, de forma substancial, os rendimentos da parte autora, de modo que se encontra preservado o mínimo existencial. Portanto, ausente eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a questão deve ser analisada após o exercício regular do contraditório. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. [...] O agravante afirma nas razões recursais que é correntista do agravado BRB e com este contraiu diversos empréstimos e produtos financeiros ao longo dos anos. Alega que parte considerável do seu salário está comprometida em virtude da concessão de crédito irresponsável pelos agravados, que descontam valores diretamente de sua conta bancária. Argumenta que, em 11/8/2023, informou aos agravados a revogação da autorização que havia fornecido para a realização de descontos em sua conta bancária, com respaldo no Tema n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e na Resolução n. 4.790 do Banco Central – BACEN, mas os descontos não cessaram, sendo que tal providência deveria ter sido adotada em até 2 (dois) dias úteis, conforme o art. 8o da referida Resolução. Defende que o art. 2o, § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023, veda quaisquer débitos em conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de crédito quando superada a margem consignável do consumidor, e que o seu art. 4o assegura ao correntista o direito de requerer o cancelamento dos descontos. Invoca a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre a autonomia da vontade, o art. 51, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC e o art. 7o, inciso III, da Constituição Federal – CF. Sustenta que O ponto central desta demanda não é somente apontar a ilegalidade na retenção do salário, mas que seja garantido o direito da Autora de revogar a autorização para débito automático de todos os seus empréstimos. Defende haver provas suficientes do seu direito, que seu salário está comprometido. Requer, em suma: a) a antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo), para que os agravados se abstenham de realizar novos descontos em suas contas bancárias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, e que sejam condenados a devolver todas as quantias descontadas desde 11/8/2023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por se tratar de verba alimentar; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar as medidas requeridas em sede liminar. Deferi parcialmente a antecipação de tutela para determinar aos agravados a cessação imediata dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante com a finalidade de promover o pagamento de dívidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 56825967). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 58172347). Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida no primeiro grau (ID origem 186845924). Foi prolatada sentença nos autos em trâmite na primeira instância (ID 202512133 na origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 05/07/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0744940-34.2023.8.07.0001 (ID 202512133) julgando parcialmente procedentes os pedidos e resolvendo o mérito da demanda com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil para determinar que os agravados se abstenham de efetuar os descontos diretamente na conta corrente da autora, referentes a todas as operações de crédito efetuadas entre as partes e condená-los ao ressarcimento dos débitos efetuados em conta corrente, em dobro, após o dia 13/03/2024, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desconto em conta corrente. O agravado BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpôs apelação (ID 204708565). A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) [grifou-se] Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda de seu objeto, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator